Tribunal: TJSP
Processo: 1023423-51.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Nomeação
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – TÉCNICO EM SAÚDE – HIGIENE BUCAL – Candidata aprovada dentro do número de vagas ofertadas no edital – Direito subjetivo à nomeação e à posse – Não caracterização de situação excepcional, imprevisível e grave – RE no 598.099/MS (Tema no 161 do STF) – Precedentes deste E. Tribunal – Sentença reformada.

CONFERE-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA.